Tribunal: TJES
Processo: 5017735-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017735-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA SOARES BENVINDO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017735-80.2021.8.08.0048

RECORRENTES: FERNANDA SOARES BENVINDO e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDOS: FERNANDA SOARES BENVINDO e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO À HONRA E MORAL. RECURSO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDA SOARES BENVINDO
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
aduzindo a requerente que foi contemplada no consórcio, porém a requerida passou a exigir uma série de documentos que estavam dificultando a liberação do valor. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 3753741), a requerida informa que no contrato de consórcio somente é possível quitar o financiamento se o bem ficar alienado fiduciariamente em garantia ao grupo. Ocorre que o Banco do Brasil a cada dia passava um valor diferente de quitação, aumentando em períodos menores de 30 dias, sem qualquer justificativa, ocasionando os problemas relatados pela autora.

A sentença (ID 3753757) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - DETERMINAR a adequação da taxa de administração, a fim de que seja deduzida de forma proporcional sobre o valor total do crédito, restando à autora a restituição da importância de R$ 17.328,51 (dezessete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano;

II – CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignadas, a autora e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 3753759 e 3753763), sendo que a autora formulou pedido de desistência do recurso no ID 5096465 e, em relação à requerida, pretende seja afastada a indenização a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

Em relação à indenização a título de danos morais, único objeto de questionamento da recorrente Embracon, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato de a questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante dos problemas alvitrados, é fato que a requerente não foi exposta a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do “homem comum”.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Assim, acolho o pedido recursal e afasto a indenização.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e
DOU-LHE PROVIMENTO,
afastando a indenização a título de danos morais. No mais, permanece a r. sentença conforme prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

Por fim,
HOMOLOGO
o pedido de desistência do recurso interposto pela autora, conforme petição de ID 5096465, ante a perda superveniente do objeto em virtude de sua contemplação. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)